Tribunal: TJES
Processo: 5000591-59.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000591-59.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WEBJET PARTICIPACOES S.A. e outros (2)
RECORRIDO: DIOGO PIACENTINI ENGEL e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, os recorridos apresentaram suas contrarrazões (ID.1769810).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
SMILES FIDELIDADE S/A,
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que não há que se falar em responsabilidade da recorrente;
c)
que os recorridos foram informados que não havia como reembolsar o valor dos bilhetes;
d)
que o reembolso parcial não é autorizado quando não efetuado alteração involuntária por parte da Companhia aérea;
e)
que a recorrente não tem como proceder a emissão mediante o resgate de milhas;
f)
que não há que se falar em falha na prestação dos serviços;
g)
que não há que se falar em danos materiais;
h)
que os pedidos da exordial merecem ser julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a recorrente deve ser responsabilizada pelos danos sofridos pelos recorridos.

Pois bem, ao revés do alegado pela recorrente, a sentença não merece reforma. Isso porque depreende-se dos autos que os recorridos na busca por antecipar as passagens aéreas de retorno ao Brasil, foram informados que não havia nenhuma reserva no nome deles, e por tal razão, tiveram que desembolsar o valor de R$6.423,29 para aquisição de novas passagens de retorno ao Brasil.

Nessa esteira, como a recorrente não trouxe provas contrárias aos documentos (protocolo nº 200317007752) trazidos pelos recorridos, cumulado com o fato de que foi ela quem prestou a informação da ausência de reservas em nome dos recorridos, tais situações são suficientes para justificar a condenação fixada pelo Juízo
a quo
(R$6.423,29), haja vista ser a importância desembolsada pelos recorridos para a aquisição de novas passagens aéreas de retorno ao Brasil.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASSAGENS AÉREAS. COVID-19. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DO RETORNO AO BRASIL. INFORMAÇÃO DE QUE NÃO HAVIA RESERVAS EM SEU NOME. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS DE RETORNO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PAGAMENTO DO VALOR DE R$6.423,29. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.